Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-51.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013076-51.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA INEZ DEBASTIANI DOS SANTOS - CPF: 581.788.131-49 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) CONFORME LEI MUNICIPAL No 568/99. LEI REVOGADA. PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI SOB No 1.737/2012. PREVISÃO DE
NOVAS REGRAS ATINENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE POSSUI PRAZOS E PERCENTUAIS DIFERENCIADOS DE REAJUSTES DO PREVISTO NA NORMA REVOGADA.
RECURSO IMPROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de novembro de 2012, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal no 1.737/2012.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013076-51.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Rosangela Inez Debastiani dos Santos

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que
apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta SENTENÇA, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC”.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da decisão proferida no Cumprimento da Sentença que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Recorrido, com determinação para que apresente novos cálculos, na forma decidida, o que, segundo entende a Recorrente, contrária determinação constante no julgado em execução, por isso, tal decisão violaria a coisa julgada.

No presente caso, constato que se trata de cumprimento de sentença de ação onde a autora

é servidora pública municipal no cargo efetivo de Agente de Serviço de Saúde desde 18/11/2004, e pleiteou a incorporação d
o percentual de atualização anual de 2%, afirmando que tal montante deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 18/11/2005, conforme previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001, que assim dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

Pois bem. O direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano estava previsto na Lei 663/2001, que realizou modificações à Lei Municipal n. 568/1999.
Posteriormente, houve a revogação da citada norma, quando da publicação da Lei n. 1.737/2012.

Por tais motivos, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei municipal no 663/2001 deve restringir -se à 25.11.2012, data da publicação da Lei n. 1.737/2012.

Transcrevo trecho da sentença ora recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012”
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

(...)

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO, observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Desta forma, a parte autora tem direito
de progressão funcional, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, previsto na
Lei Municipal no 568/99, a partir de
18/11/2005
até 25/11/2012, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, a partir de 07/2010 (05 anos anteriores ao ajuizamento da demanda – 28/07/2015) até
25/11/2012, quando o referido direito foi revogado pela
Lei no 1.737/2012.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal dos Juizados do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– MUNICIPIO DE SINOP - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR
ANTIGUIDADE
E MERECIMENTO - CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO —
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de
cumprimento
de
sentença
em virtude de ação de cobrança proposta em face do Município de Sinop/MT, postulando o pagamento de gratificação por
antiguidade
e merecimento (artigo 7o e seguintes da Lei Municipal no 663/2001), na base de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, sobre o salário base, com reflexo no 13o salário e férias mês a mês.
2. A evolução do percentual do adicional por
antiguidade
e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação.
3. A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados serão sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1007233-76.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
(N.U 1019530-24.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA) – ADICIONAL POR
ANTIGUIDADE
E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao
cumprimento
da
sentença
, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e
antiguidade
incide sobre o salário-inicial.
(N.U 1004919-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. RECONHECIMENTO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR
ANTIGUIDADE
E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ NOVEMBRO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL No 568/99. LEI REVOGADA. PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI SOB No 1.604/2011. PREVISÃO DE NOVAS REGRAS ATINENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE POSSUI PRAZOS E PERCENTUAIS DIFERENCIADOS DE REAJUSTES DO PREVISTO NA NORMA REVOGADA. RECURSO IMPROVIDO.
A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação
O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de novembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011, em face ao disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942.
Se restou reconhecida a prescrição quanto aos efeitos financeiros/incorporação, do direito pleiteado, não há que falar em
cumprimento
de
sentença
a ser executada pela parte reclamante.
(N.U 1002726-72.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, do valor da causa, suspensa sua exigibilidade conforme determina o artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023